Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO AUTORIZADO. LIMITE DE DESCONTO DE SALÁRIO DE 30%. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA SALÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não restar evidenciada a abusividade do contrato firmado entre as partes.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Narrou que possui conta salário na instituição recorrida, sendo que em 2022 realizou a portabilidade do recebimento de sua remuneração para outra instituição, cujo numerário continuou sendo depositado no BrB por força de determinação do órgão pagador, mas automaticamente deveria ser repassado ao outro banco no qual a autora possui conta. Ressaltou que mantinha com a requerida apenas cartões de crédito pagos por meio de boleto bancário. Pontuou que, por problemas de saúde, foi obrigada a elevar seus gastos, o que incorreu no atraso dos pagamentos das faturas do cartão de crédito. Afirmou que, por conta dos atrasos, em outubro de 2023, teve o seu salário retido integralmente pela instituição requerida. Em contato com a ré, foi informada do parcelamento automático dos seus débitos, sendo 48 parcelas de R$ 748,86 (setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) de um cartão de crédito e 24 parcelas de R$ 80,56 (oitenta reais e cinquenta e seis centavos) de um segundo cartão. Ponderou que os valores estavam muito altos, contudo, a requerida ignorou suas reclamações e informou que só era possível a retirada do aprovisionamento automático se a autora voltasse a receber o salário na instituição ré.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 57622210).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que, em razão dos descontos em conta corrente para o pagamento das parcelas do cartão de crédito, está tendo sua renda mensal retida em mais de 30% (trinta por cento), o que lhe ocasiona uma situação financeira extremamente difícil, sendo necessária a vedação de descontos futuros em tais patamares. Ressaltou que, em virtude da portabilidade salarial para recebimento em outra instituição financeira, a retenção de mais de 30% (trinta por cento) do seu salário é ilegal. Pontuou que a recorrida não apresentou contestação em relação ao serviço prestado pela agência bancária e nem se opôs à portabilidade. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para julgar procedente o pedido inicial para autorizar a portabilidade bancária em favor da recorrente, o retorno do pagamento da fatura do cartão de crédito por meio de boleto bancário, a condenação por danos morais com indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o ressarcimento das parcelas retidas/descontadas, em dobro.
6. Conforme descrito na peça recursal, a recorrente confirma que atrasou o pagamento das faturas do cartão de crédito. O contrato (ID 57622199, p. 33, cláusula 11.9) permite que, havendo atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito, a instituição financeira realize o parcelamento automático do débito, a seu critério, nos termos da Resolução 4.549/2017. Contudo, tal procedimento deve respeitar os percentuais máximos fixados para fins de desconto diretamente em conta corrente na qual é recebido o salário da correntista. Na espécie, a instituição recorrida, em outubro de 2023, descontou da remuneração da recorrente o valor de R$ 1.773,06 (correspondente a 63,06% de sua remuneração) para fins de pagamento do parcelamento do débito com cartão de crédito (ID 57622188).
7. Portabilidade. A Resolução CMN 5058/22 em seu arts. 7° e 8°, caput, assegura a portabilidade salarial, do valor creditado na conta-salário para uma outra conta de depósito, admitido os descontos relativos, exclusivamente, às parcelas de operações de crédito, como o caso em debate. Contudo, os descontos efetuados sobre a remuneração da correntista não devem superar o percentual de 30% de seus rendimentos, uma vez que, inobstante a liberdade de contratação de mútuos ou débitos de outras naturezas, as cobranças que são realizadas por meio de consignação em conta corrente não podem ser irrestritas e devem respeitar a subsistência do devedor e de sua família, observando, tanto o pagamento da dívida, como a preservação do mínimo existencial. Assim, decotado o valor das parcelas do cartão de crédito e observado o desconto máximo de 30% dos rendimentos da correntista, a recorrida deve promover a portabilidade do saldo remanescente da conta-salário da recorrente, conforme requerimento formulado. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1823936, 07021674020238079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.
8. Em relação aos valores já descontados em percentuais superiores ao limite que respeita o mínimo existencial, o fato não pode ser tratado como engano injustificável, uma vez que havia previsão contratual para a realização do ato. Dessa forma, ante a constatação de tratar-se de verba de natureza alimentar deve-se se manter a proporcionalidade adequada com a limitação do desconto em 30% (trinta por cento) do valor recebido pela autora a título de remuneração e os valores descontados indevidamente em percentual superior, deve ser restituído na forma simples.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, a instituição recorrida agiu dentro do que foi pactuado. As cláusulas contratuais eram claras e permitiam a operação de parcelamento, embora devam se enquadrar dentro do limite do razoável. Dano moral não configurado, já que a possibilidade de parcelamento compulsório em caso de atraso no pagamento das parcelas era de ciência da recorrente.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar a portabilidade do saldo remanescente da verba salarial da recorrente, após os descontos do parcelamento do débito com cartão de crédito, limitados a 30% dos rendimentos da correntista. Determina a restituição dos valores descontados em percentuais superiores, de forma simples, com a incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido.
11. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.